Tribunal: TJSP
Processo: 0000061-24.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Reconvenção. Ausência de prova de que a parte adversa tenha assumido verbalmente a obrigação. Ônus da prova que competia à parte autora na ação principal e à parte ré-reconvinte na reconvenção. Reconvenção que não pode ser recebida como eventual ação de divisão/demarcação de terras por incompatibilidade de procedimentos. Ausência de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Reconvenção. Ausência de prova de que a parte adversa tenha assumido verbalmente a obrigação. Ônus da prova que competia à parte autora na ação principal e à parte ré-reconvinte na reconvenção. Reconvenção que não pode ser recebida como eventual ação de divisão/demarcação de terras por incompatibilidade de procedimentos. Ausência de obrigação da parte autora-reconvinda. Provas insuficientes ao fim pretendido pelas partes. Improcedência da ação principal e da reconvenção que era de rigor. Sentença mantida. Recurso não provido.